Tribunal: TJDFT
Processo: 0007282-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada.
2. Se os jurados reconheceram que o apelante praticou o crime com supedâneo em elementos do conjunto probatório, rechaçando a tese de legítima defesa, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Inviável a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, se há elementos de prova no sentido de que o ofendido foi atacado pelo acusado de forma repentina, enquanto ela andava em via pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.